Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720491-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A AGRAVADO: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARANÁ BANCO S/A contra decisão da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado. Preparo recolhido (ID 36588459). Contrarrazões apresentadas (ID 37399639). O agravante apresenta proposta de acordo para quitação da dívida (ID 37570391). Ao agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a mencionada proposta, em atenção aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se o agravado. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator